Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0730769-07.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA CAREN DE SOUSA GONCALVES AGRAVADO: AGÊNCIA BRASILEIRA DE APOIO À GESTÃO DO SUS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Jéssica Caren de Sousa Goncalves contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0726789-49.2025.8.07.0001 (Vigésima Vara Cível de Brasília/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Trata-se de ação de conhecimento pelo procedimento comum proposta por JESSICA CAREN DE SOUSA GONCALVES em face de AGENCIA BRASILEIRA DE APOIO A GESTAO DO SUS, partes qualificadas nos autos. Afirma a autora, em síntese, que, após aprovação em processo seletivo para a contratação de médicos no âmbito do “Programa Médicos pelo Brasil”, foi lotada no município de Flores de Goiás – GO, em janeiro de 2023, conforme sua opção. Aduz que atualmente reside no município de Alvorada do Norte – GO e pretende seu remanejamento para o município de Posse – GO, o que resta obstado em razão da publicação pela ré da Resolução no 3, de 17 de abril de 2023, que sobrestou as transferências até a finalização de trabalhos de apreciação de atos administrativos e contratos. Menciona que o direito ao remanejamento está previsto na Portaria ADAPS no 12, de 19 de agosto de 2022. Em sede de tutela provisória de urgência requer seja determinado o seu remanejamento para o município de Posse – GO, ou município circunvizinho. Como cediço, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que, não obstante as alegações iniciais, não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Conforme pontuado na inicial, o remanejamento de médicos contratados no âmbito do “Programa Médicos pelo Brasil” é disciplinado pela Portaria ADAPS n°. 12/2022. Tratando-se de remanejamento a pedido, os artigos 12 e 13 disciplinam a forma de requerimento e sistema de pontos para priorização. Ademais, o artigo 14 da mesma Portaria dispõe que, em relação aos remanejamentos, “será considerado o interesse público para a disponibilidade vagas e localidades”. Desse modo, trata-se, a princípio, de discricionariedade administrativa, inclusive, com relação ao sobrestamento dos procedimentos internos para transferência de lotação de profissionais. Não vislumbro, pois, ilegalidade patente que reclame a excepcional intervenção do Poder Judiciário, máxime por se tratar de política pública voltada a ampliação do acesso à atenção primária à saúde em regiões remotas ou de alta vulnerabilidade social. Assim, à mingua de plausibilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar contestação em 15 dias. Para o réu com domicílio eletrônico, A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para o réu, pois devidamente cadastrado, nos termos da Resolução CNJ 455/2022. Fica o réu advertido de que a ausência de confirmação do recebimento da citação eletrônica será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito à fixação de multa, na forma do artigo 246, § 1o-C, do CPC. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é médica integrante do Programa Médicos pelo Brasil e foi regularmente lotada no município de Flores de Goiás/GO, após aprovação em processo seletivo público, tendo manifestado, posteriormente, a intenção de ser remanejada para o município de Posse/GO ou localidade circunvizinha, por motivos de ordem pessoal e logística, uma vez que atualmente reside em Alvorada do Norte/GO, cidade próxima ao destino pleiteado”; (b) “apesar de preencher os requisitos exigidos pela Portaria ADAPS no 12/2022, a Administração Pública recusou o pedido de remanejamento com fundamento na Resolução no 3/2023, que suspendeu temporariamente os atos de transferência”; (c) “apresenta comprovante emitido por ofício diverso que demonstra a existência de vaga disponível na localidade para a qual pretende ser transferida, ou, ao menos, em município limítrofe plenamente compatível com o interesse público e as diretrizes do Programa Médicos pelo Brasil”; (d) “a manutenção da lotação da Agravante no município atual, portanto, não se justifica sob nenhuma ótica legal ou administrativa, e contraria não apenas o interesse individual da profissional, mas também o interesse coletivo da população que poderia se beneficiar de sua atuação médica em área igualmente necessitada e com vaga confirmada”; (e) “apresenta laudos médicos psiquiátricos atualizados que demonstram de forma clara e fundamentada o grave abalo emocional e psicológico causado pela manutenção de sua lotação atual”; (f) “a manutenção da situação atual representa risco concreto e iminente à integridade psíquica da Agravante, justificando plenamente a concessão de tutela antecipada para garantir seu remanejamento, como medida de proteção mínima à sua saúde mental e bem-estar”; (g) “a permanência forçada nesse contexto, além de agravar quadro clínico já instalado, coloca em risco sua capacidade de continuar exercendo suas funções profissionais, podendo resultar em afastamento ou mesmo em exoneração, o que configura prejuízo irreparável”; (h) “o pedido de remanejamento é viável e não afeta negativamente o interesse público, tornando desproporcional e irrazoável a manutenção da negativa administrativa e do indeferimento judicial”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar “o remanejamento provisório da Agravante para o município de Posse/GO ou localidade limítrofe, até o julgamento definitivo da ação principal”. E, “subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de maior instrução, que seja deferida a antecipação da tutela recursal após manifestação da parte Agravada”. Preparo recursal recolhido. A liminar foi indeferida por esta Relatoria (id 74511141). Ausentes as contrarrazões (id 75498784). É o breve relato. Na origem foi ajuizada ação por médica participante do Programa Médicos pelo Brasil contra a Agência para o Desenvolvimento da Atenção Primária à Saúde (ADAPS), com o objetivo de compelir a parte ré a promover o seu remanejamento para Posse - GO ou município limítrofe. Em data recente (18a Sessão Ordinária Presencial, em 10.09.2025), o e. Des. Hector Héctor Valverde suscitou questão de ordem (acolhida pelos e. Pares - acórdão n.o 2042352), com base em abalizada doutrina, cuja parte final foi lançada nos seguintes termos: [...] Suscito de ofício questão de ordem, com fundamento no art. 933, § 2o, do Código de Processo Civil, para que se suspenda o julgamento para que a Secretaria da Segunda Turma Cível proceda à intimação das partes para manifestação quanto à competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito, em observância ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, caso acompanhado pelos eminentes pares. [...] [g.n.]. Uma vez que existe recente precedente desta 2a Turma Cível a respeito da mesma pessoa jurídica (acórdão n. 1934710), em que teria sido reconhecida a competência da justiça federal, determino que as partes sejam intimadas para se manifestarem a respeito dessa temática (competência ou não da Justiça Federal), no prazo de dez dias (CPC, art. 10). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator